Tribunal: TCU
Processo: 018.550/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16092/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.550/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Bilo Moreira (XXX.645.327-XX); Bruna Tessarolo de Souza (XXX.158.137-XX); Danilo Pereira de Oliveira (XXX.513.286-XX); Gabriel Moreira Rodrigues (XXX.671.547-XX); Igor Souza de Avellar (XXX.894.336-XX); Jeniffer Veronez Lino (XXX.352.236-XX); Leandra Aparecida da Silva Barbosa (XXX.446.157-XX); Marcos Vinicius Pereira Mota (XXX.103.457-XX); Rosilda de Fatima da Silva Santos (XXX.778.986-XX); Samuel Vinicius Moreira da Silva (XXX.523.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.